Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. NEGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pelos crimes de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13 do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP), praticados em contexto de violência doméstica e, contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), cujas penas somadas atrai o regime de reclusão, bem como, detenção e prisão simples em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; (ii) avaliar a legalidade do critério utilizado na dosimetria da pena na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente, harmônica e corroborada por laudo pericial e outros elementos dos autos.
4. Conforme precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre apresenta vestígios, razão pela qual é admitida a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais hipóteses, é aferida por outros elementos de prova, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.
5. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à operação específica, adequada a fração utilizada pelo juiz, na primeira fase da dosimetria de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima, uma vez que está dentro dos limites aceitos pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.